Tribunal: TJES
Processo: 5001768-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: ELIEZER DE MENEZES PALMARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001768-78.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RITMO E POESIA LTDA

RECORRIDA:
ELIEZER DE MENEZES PALMARES

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RITMO E POESIA LTDA
contra a sentença proferida em
ID 7479007
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA RITMO E POESIA LTDA (RAP FESTIVAL) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as requeridas, a ressarcir de forma solidária o autor o valor de de R$ 203,50 (duzentos e três reais e cinquenta centavos) devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação;

b) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais de os problemas com o evento terem ocorrido em razão de eventos da natureza, o que afasta a sua responsabilidade.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, somadas aos documentos contábeis de
ID 7479014
, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais de os problemas com o evento terem ocorrido em razão de eventos da natureza, o que afasta a sua responsabilidade.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovada, apesar da revelia da parte recorrente, a alteração do local do evento, o seu cancelamento um dia antes e os transtornos suportados pela parte recorrida, gerando ao recorrido prejuízo de ordem patrimonial e extrapatrimonial. Vejamos trecho da sentença:

Analisando os autos, o autor comprova a aquisição do ingresso para o evento (ID. 21781355) e seu comprovante de pagamento (ID. 21781356). Em ID. 21781364 e 21781366 apresenta comprovante de pagamento de transporte aéreo e hospedagem, respectivamente.

No mais, o autor demonstra em documentos, as questões conforme narrado na inicial, referente a mudança de local, cancelamento de um dia do evento, bem como, imagens onde constam transtornos ocasionados no evento.

As requeridas nada demonstram para afastar a alegação autoral.

Sendo assim, da análise dos documentos, em especial dos comentários em redes sociais e dos vídeos, entendo comprovada a má prestação de serviço por parte da requeridas, devido à ocorrência de enormes transtornos causados.

O autor adquiriu caros ingressos esperando um evento condizente com os valores investidos, o que evidentemente não ocorreu.

Identificada a falha na prestação dos serviços, passo a análise dos danos materiais perseguidos pelo autor.

Entendo que esta parcela deve ser acolhida em parte.

Embora o autor tenha manifestado que custeou passagem aérea até a cidade do Rio de Janeiro e escolheu o hotel próximo do evento (Barra da Tijuca/RJ), sendo que posteriormente o local do evento foi alterado, certo é que o autor usufruiu de tais serviços (Hospedagem e Transporte), não merecendo acolhimento esses dois valores requeridos. Também, não deve ser acolhido a pretensão de restituição da hospedagem em Vitória, pelos mesmos fundamentos já discorridos.

Diferente seria se o autor apresentasse que não realizou a viagem por conta de cancelamento do evento ou apresentasse os gastos com a locomoção entre o hotel até ao evento após a alteração de local, mas este não foi o caso dos autos.

Referente ao ressarcimento do valor pago pelo ingresso, tenho que o valor de R$ 407,00 deve ser dividido pela metade, uma vez que o autor menciona que esteve presente em um dia do evento, enquanto o outro teria sido cancelado.

Portanto, as requeridas devem ressarcir o autor no valor de R$ 203,50 referente a um ingresso não utilizado.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, como já salientado, o autor adquiriu dois caros ingressos esperando um evento condizente com os valores investidos, o que evidentemente não ocorreu, além ainda de ser surpreendido com o cancelamento de um dia do evento, fato que trouxeram prejuízos extrapatrimoniais, atraindo danos morais.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.